Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-68.2022.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-68.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 063.931.631-00 (APELADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ANIMAL NA PISTA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado ao autor e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, razão pela qual a quantia deve ser retificada, consoante documentos apresentados nos autos.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente, não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000176-68.2022.8.11.0014

APELANTE:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A

APELADO:

DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Darwin de Souza Pontes
, da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1000176-68.2022.8.11.0014
,
ajuizada por
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$55.355,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), a título de dano material, atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a contar do fato; R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A concessionária-apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito até julgamento do Recurso Especial no. 1.908.738/SP (Tema Repetitivo no. 1.122), que envolve questão relacionada à responsabilidade civil da concessionária de rodovia por acidentes de trânsito causados por animais domésticos na pista de rolamento.

Ainda em preliminar, afirma acerca da ocorrência do cerceamento de defesa, pois o gado envolvido no acidente é de propriedade do Sr. Frederico Wagner França Tannure Filho, de forma que entende que através da prova pericial e testemunhal poderia atestar o real culpado pelo acidente, conforme as marcas apresentadas no gado e porque em conversa com o Sr. Leonir, gerente da propriedade do culpado, este confirmou que a vaca envolvida no sinistro era conhecida como “neguinha”.

Meritoriamente, sustenta que o Magistrado julgou procedente o pedido inicial, por entender que o recorrente teria de qualquer forma concorrido para o evento ao negligenciar o serviço de inspeção da via pública.

Entretanto, salienta que “
não consta no boletim de ocorrência a existência de buracos, defeitos no pavimento, ausência de sinalização ou visibilidade, ou seja, nenhum problema com a estrada administrada pela recorrente
” (sic).

Alega que
“são efetuadas rondas 24hrs por dia na rodovia, num intervalo de 90 (noventa) minutos, salvo se neste intervalo tiver alguma intercorrência extraordinária, alterando um pouco esta previsão
” (sic).

Defende que “
não se pode obrigar a fiscalização de toda a estrada 100% do tempo, tarefa humanamente impossível, vez que os animais são seres irracionais, e podem fugir das cercas e atravessar qualquer ponto da rodovia a qualquer momento, sendo completamente injusto imputar a Concessionária uma responsabilidade por um fato ocorrido em caso fortuito ou força maior, dada a sua imprevisibilidade e por ser fenômeno da natureza
” (sic).

Esclarece que “
o Boletim de Ocorrência lavrado pelo genro do condutor do veículo (anexo à petição inicial), ele foi preciso ao afirmar que o animal estava marcado com a marca em formato de “R”, ou seja, o animal possuía dono, identificado como Sr. Frederico Wagner França Tannure Filho em diligência pela Apelante, fato ignorado pelo juízo a quo
” (sic).

No mais, pugna pela aplicação da culpa concorrente, pois o “
condutor evidentemente estava trafegando em velocidade muito acima do permitido e sem a devida atenção exigida para um período noturno em rodovia, agindo com negligência e imprudência
” (sic).

Aponta que “
não há prova da perda total do veículo considerando que sequer foi apresentado um laudo que ateste as condições do veículo, assim como, também, não foram apresentados orçamentos ou avaliações de mercado, ou, ainda, a tabela de referência FIPE, NÃO HÁ DANO MATERIAL A SER INDENIZADO, não passando de meras alegações
” (sic).

Alternativamente, pede a redução do dano moral, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Forte nesses argumentos, requer que a sentença seja anulada, em decorrência do cerceamento de defesa, ou seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, tendo em vista a culpa de terceiro ou exclusiva do condutor do veículo ou que os danos morais sejam reduzidos (Id. 213280298).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
diferentemente da alegação da apelante, em casos de omissão da concessionária, não há que se falar em responsabilidade subjetiva da apelante, mas sim objetiva
” (sic).

Anuncia que “
a presença de animais sobre a pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a da concessionária da rodovia
” (sic).

Argumenta que “
se o mesmo sabia e tinha conhecimento da propriedade do animal e tinha como provar porque não realizou a denunciação a lide no momento da contestação??
” (sic).

Esclarece que “
tratava-se de duas vacas que trafegava a noite na pista da qual a concessionária tem a obrigação de dar segurança de trafegabilidade aos usuários a qual uma morreu com a batida e a outra não foi achada o dono
” (sic).

Explana que “
o motorista trafegava em condições normais, e não estava acima da velocidade, fato este que não foi alegado em tese de contestação
” (sic).

Informa que “
era impossível ao mesmo desviar do animal, uma vez que era noite, chovia levemente e animal o qual colidiu também é escuro, portanto não há como dizer que houve culpa do motorista
” (sic).

Menciona que “
os danos esta devidamente comprovado, é visível pelas fotos os danos ocasionados, ademais o Boletim de Ocorrência e até mesmo o Relatório realizado pela empresa Apelante comprovam os danos
” (sic).

Noticia que “
veículo encontra-se até a presente data, sem utilidade, encostado e inutilizável esperando a deslinde da questão
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 213280653).

O preparo foi recolhido (id. 213810696).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há falar em suspensão do processo com base no Tema Repetitivo 1.122 do STJ, pois a determinação de suspensão diz respeito aos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, portanto, não aplicável na hipótese.

Infere-se dos autos que
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/N,
relatando que no dia 22/12/2021, por volta das 20h00min, o Sr. Josemir Edson Santos Vieira da Silva trafegava com a caminhonete GM/S10 Executive, cabine dupla, carroceria aberta, Placa NPE4639, de propriedade do autor, pela Rodovia MT-130, sentido Primavera do Leste, nas proximidades da balança de pesagem, quando foi surpreendido por duas vacas – soltas na rodovia, vindo a colidir nos animais, causando perda total do veículo.

Aduz que o motorista da caminhonete foi socorrido por terceiros, e encaminhado a UTI do Hospital das Clínicas de Primavera do Leste.

Argumenta que tentou solucionar a questão de forma amigável, não obtendo êxito.

Ante o exposto, postulou o ressarcimento do valor do veículo, no importe de R$55.355,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além dos encargos da sucumbência.

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa (Id. 213280286), que restou devidamente impugnada (Id. 213280291).

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e a ré produção de prova pericial e testemunhal, fim de apurar a culpa concorrente do autor e a propriedade do animal atingido no acidente.

O Magistrado condutor do feito julgou antecipadamente a lide, reconhecendo-se a procedência dos pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$55.355,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais) a título de dano material, atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a contar do fato; R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A concessionária apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em decorrência do cercamento de defesa.

Nota-se que a apelante almeja anular a sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou ainda a culpa concorrente, uma vez que o acidente ocorreu porque os gados que ocasionaram o acidente eram de propriedade de terceiro (Sr. Frederico Wagner França Tannure Filho) ou ainda porque o condutor do veículo estava em alta velocidade.

Ocorre que referidos argumentos se confundem com o mérito, oportunidade em que serão devidamente combatidos.

Pois bem. Em primeiro lugar, é incontroverso que a parte apelante é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária prestadora de serviço público, que explora a concessão de rodovias no Estado de Mato Grosso mediante pagamento de tarifa.

Como sabido, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a “teoria da responsabilidade objetiva”, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, que assim prevê:

“Art. 37.

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como também sabido, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é baseada na “teoria do risco administrativo”.

Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato, do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.”

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Além disso, cabe à concessionária manter condições seguras de tráfego, exsurgindo desse dever a responsabilidade objetiva da mesma pelos danos oriundos da ausência dessas condições.

Nesse sentido, o STJ dispõe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO
. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido. 2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1717363 PR 2020/0147052-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No que toca à excludente de responsabilidade civil, importante ressaltar que, consoante acima já mensurado, a concessionária é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafega. Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese.

Portanto, se a apelante entende que os fatos ocorreram também por culpa do Sr. Frederico Wagner França Tannure Filho, proprietário dos gados envolvidos no sinistro, poderia ter denunciado a lide e como não o fez no momento oportuno, embora tal fato não impede que após o trânsito em julgado desse
decisum
ajuíze ação regressiva contra o ele.

No mais, convém dizer que conquanto a apelante afirme que o condutor do veículo estava em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo na culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade
não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente
.

Aliado a isso, consta dos autos, conforme as fotos apresentadas, que chovia no momento do acidente e o gado atingido era preto, o que dificulta a visualização.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA –
ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.”
(TJ-MT 10123447720188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), deve a apelante responder objetivamente pelos danos causados ao autor recorrido.

No que diz respeito ao
dano material
, nota-se que o autor recorrido anexou junto com a inicial somente o documento referente a autorização para transferência do veículo, cujo valor de venda consta a quantia de
R$45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) (Id. 213280264).

Logo, de rigor apenas o ressarcimento da respectiva quantia, ou seja,
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
a título de danos materiais.

Por outro lado, no que tange o
dano moral
, ainda que o acidente tenha causado desconforto ao autor apelado, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, aliado ao fato de que o acidente não ocorreu com ele, mas sim terceiro que conduzia o veículo.

Importante dizer que, o fato de ficar privado do uso do seu veículo, por si só, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, especialmente porque no caso concreto houve condenação no ressarcimento dos danos decorrentes do dano material, devendo, portanto, ser afastada tal indenização.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036255-96.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

– RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA REQUERIDA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu."
(N.U 1022602-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DE PREPOSTO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento causado à parte, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano
, mormente por não haver comprovação da existência de relação íntima de amizade ou parentesco com o motorista levado a óbito no acidente de trânsito.”
(N.U 1003149-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dessa forma, excluído o dano moral, o ônus de sucumbência deverá ser distribuído de forma proporcional, na forma como prevista no art. 86 do CPC, devendo, portanto, ambas as partes arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, mantido, contudo, o percentual fixado na sentença (10%) incidente sobre o valor da condenação, observada a regra de suspensão do art. 98, §6o, do CPC em relação ao requerente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o dano moral e retificar o dano material para R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e por consequência, distribuir o ônus de sucumbência, nos termos delineados no voto.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso e de fixação proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024